Tribunal: TJBA
Processo: 8033114-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033114-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: ELIZABETE SOUZA GONCALVES Advogado(s):GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA, ELINAIDE DA CRUZ LIMA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, mantendo decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que reconheceu como devida multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente a 2 (dois) dias de atraso no cumprimento de obrigação de fazer solidariamente imposta às rés. A insurgência recursal concentra-se na alegada contradição entre o reconhecimento da regularidade da certificação da intimação e a existência de erro material no endereço eletrônico utilizado para remessa do correio eletrônico. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incidiu em contradição ao afirmar que a intimação foi regularmente certificada nos autos, quando o endereço eletrônico para o qual foi enviado o correio eletrônico continha alegado erro material na grafia, configurando vício no ato de comunicação processual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado contrário aos interesses da parte. 4. Contradição, para fins de cabimento de embargos de declaração, não se confunde com mera discordância da parte em relação ao julgado ou com insurgência contra o mérito da decisão, configurando-se apenas quando existem, no mesmo julgado, proposições logicamente incompatíveis entre si, de modo que a afirmação de uma exclua necessariamente a outra. 5. No caso em exame, inexiste qualquer contradição lógica no acórdão embargado, que afirmou corretamente que a intimação foi regularmente certificada nos autos, o que corresponde à realidade processual. O que a embargante pretende discutir não é a existência da certificação, mas sim a alegada existência de erro material no endereço eletrônico utilizado, tratando-se de questão de mérito relacionada à eficácia do ato de comunicação processual. 6. A solidariedade passiva, disciplinada nos arts. 275 e seguintes do Código Civil, possui como característica essencial a possibilidade de o credor exigir de qualquer dos devedores solidários a totalidade da dívida, não se admitindo discussão, perante o credor, sobre divisão interna de responsabilidades entre os codevedores. 7. A corré Unimed Norte/Nordeste foi validamente intimada em 10/04/2021 para cumprir a obrigação de fazer no prazo de 24 horas, tendo o prazo expirado em 11/04/2021. Não tendo comprovado o cumprimento da obrigação até o termo final do prazo assinalado, configurou-se o descumprimento da ordem judicial e tornou-se exigível a multa cominatória fixada. 8. Tratando-se de obrigação solidária, o descumprimento por qualquer dos codevedores solidários torna exigível a multa cominatória, podendo o credor exigi-la de qualquer deles, independentemente de perquirir qual dos devedores foi especificamente recalcitrante, reservando-se eventual discussão sobre contribuição interna para ação regressiva entre os codevedores. 9. Ainda que se reconhecesse a existência de erro material no endereço eletrônico utilizado para intimação da embargante, tal fato seria juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que a corré foi validamente intimada e descumpriu a ordem judicial, tornando exigível a multa em face de ambas as devedoras solidárias. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Não configura contradição passível de correção por embargos de declaração a discordância da parte quanto ao mérito da decisão ou quanto à eficácia de ato de comunicação processual regularmente certificado nos autos, tratando-se de questão meritória já enfrentada pelo julgado. 2. Em obrigações solidárias, o descumprimento por qualquer dos codevedores solidários torna exigível a multa cominatória em face de todos, independentemente de perquirir qual deles foi especificamente recalcitrante, reservando-se eventual discussão sobre contribuição interna para ação regressiva entre os codevedores. 3. A responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed, reconhecida em título executivo judicial transitado em julgado, afasta qualquer discussão sobre divisão interna de responsabilidades perante o credor.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; CC, arts. 275 e seguintes. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8033114-02.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Embargado Elizabete Souza Gonçalves, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator